Tribunal: STF
Processo: Rcl 59155
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Aplicação na origem dos temas 339 e 661 da sistemática da repercussão geral. 4. Alegada ilegalidade nas decisões que mantiveram as interceptações telefônicas. Inexistente. Motivação per relationem. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.